Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715418-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: J. RIBEIRO CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título extrajudicial no 0733119-67.2022.8.07.0001, proposta em desfavor de J. RIBEIRO CONSTRUCOES EIRELI, nos seguintes termos (ID. 189904835 da origem): “Ao compulsar os autos, verifico que a executada foi citada por edital e não foram localizados bens de sua titularidade, tudo indicando um possível encerramento irregular da empresa. Diante do exposto, indefiro a penhora por faturamento requerida, diante da a impossibilidade fática para o seu cumprimento. Por fim, mantenha-se o feito suspenso nos termos da decisão de ID 184654993, prolatada em 26/1/2024.” Opostos embargos de Declaração, estes foram assim julgados: Trata-se de embargos de declaração de ID 190914283 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 189904835. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Por fim, mantenha-se o feito suspenso nos termos da decisão de ID 184654993, prolatada em 26/1/2024. Em suas razões, o exequente/agravante informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual requereu a penhora de percentual do faturamento da empresa executada/agravada, pedido que foi indeferido pelo Juízo de primeira instância na forma da decisão recorrida. Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, aduz, em síntese, que “a jurisprudência tem admitido a penhora sob faturamento da empresa, com fundamento no artigo 866 do CPC, quando não localizado outros bens passíveis de penhora, restando cabalmente permitido na situação apresentada, porquanto já exauridas as medidas de praxe.” Alega que “é plenamente possível o pleito do embargante, pois a ordem prevista no artigo 835 pode ser alterada pelo magistrado diante das particularidades do caso concreto, não havendo caráter absoluto.” Destaca-se que o faturamento da empresa não constitui renda de caráter alimentar, haja vista que esta recai sobre o faturamento do valor integralizado pelo sócio e não o faturamento dos resultados do trabalho empreendido, sendo confirmada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a penhora sobre o faturamento da executada no importe de 30% (trinta por cento) ou outro percentual a ser fixado. Preparo satisfeito (ID. 58071471). Vieram contrarrazões (ID. 58507189). É o relatório. DECIDO. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar as razões de fato e de direito lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade/reforma da decisão ou novo julgamento da causa. Por isso, a argumentação recursal deve contraditar o posicionamento jurídico adotado no decisum vergastado, o qual deseja, o recorrente, reverter ou anular. Em suma, o recurso deve apontar a incorreção ou ilegalidade da decisão recorrida. Assim, cite-se a balizada doutrina de Nelson Nery Júnior: “(...) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.” (NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181). Desta Corte, tenho destacado o seguinte entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. 1. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento que deixa de impugnar especificadamente os termos da decisão recorrida, não apresentando os fundamentos de fato e de direito com que se pretende reformar o ato. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1720979, 07049062020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).(grifei). Pois bem. Da leitura da decisão recorrida, extrai-se que o indeferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa executada foi fundamentado exclusivamente no fato de a pessoa jurídica não mais exercer sua atividade empresarial, não havendo, portanto, faturamento a ser constrito, inviabilizando, assim, a concretização da penhora. Nada obstante, nas razões lançadas pelo agravante em sua peça recursal, ele aduz tão somente a possibilidade de alteração da ordem de penhora constante no art. 835 do CPC, bem como a possibilidade de penhora de faturamento empresarial quando não forem encontrados outros bens da empresa devedora, matérias que não se prestam a impugnar os fundamentos decisórios que levaram ao indeferimento do seu pedido na origem. Destarte, verifica-se a violação ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que o Agravo de Instrumento não comporta conhecimento. Isso posto, NÃO CONHEÇO do recurso Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2024 16:37:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora